Tribunal: TCU
Processo: 003.000/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, no âmbito de tomada de contas especial. Débito decorrente da execução de contrato de repasse para a realização de obras de melhorias urbanas e habitacionais no Município de São Sebastião da Boa Vista/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Getúlio Brabo de Souza (XXX.579.742-XX) em face do 10.405/2019-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.